Tribunal: TJPA
Processo: 0002449-24.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002449-24.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO. ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
PELO MAGISTRADO DE INQUÉRITO POLICIAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/Pa, o qual determinou, de ofício, o arquivamento de inquérito policial, instaurado para apurar suposto crime de estelionato contra a vítima Marcus Vinicius Amato, em razão do lapso temporal decorrido (Num. 6873198 - Págs. 1 a 3).

Inconformado, o
Parquet
pugna pela anulação da decisão de arquivamento, argumentando ter havido violação do sistema acusatório vigente, ante a ausência de relatório da autoridade policial ou requerimento do próprio Ministério Público
(Num. 6873199 - Págs. 1 a 6).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que seja anulada a r. sentença, determinado-se o regular prosseguimento das investigações
(Num. 9278401 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 7 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antes de adentrar ao mérito, observo a inadequação da via eleita para
impugnar a decisão de arquivamento do inquérito policial proferida pelo d. Juízo de primeiro grau, contra tal seria cabível, na verdade, a Correição Parcial, conforme artigo 268 do RITJPA,
in verbis
:

Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

Assim, conheço do presente como correição parcial, em homenagem ao princípio da fungibilidade (cf. artigo 579, do CPP), e passo à sua análise, valendo registrar que o feito se encontra suficientemente instruído, motivo por que dispenso as informações do d. Juízo
a quo
(artigo 269, parágrafo único, RI/TJPA).

Pois bem.

Analisando os autos, constato que o MM. Juízo
a quo
promoveu o arquivamento do inquérito policial
ex officio,
ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o
error in procedendo
, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que é vedado ao Juiz arquivar inquéritos de ofício, eis que no sistema acusatório o Ministério Público é o titular da ação penal, conforme dispõe o art. 129, I, da CF/88, e, portanto, tem a incumbência de promover o arquivamento de procedimentos investigatórios, cabendo à autoridade judiciária homologá-lo ou, se for o caso, proceder conforme previsto no art. 28, do CPP. Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA EX OFFICIO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o error in procedendo, impondo-se a anulação do édito guerreado, por infringência ao inc. I do art. 129 da CF. Precedente do TJ-PE. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2020.01303148-05, 212.831, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas um “magistrado de garantias”, mercê da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis: “Um processo penal justo (ou seja, um due process of law processual penal), instrumento garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais.” (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. Precedentes (RHC 96713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido.(STF – Inq: 2913 MT, Relator: Min. DIAS TOFOLI, Data de Julgamento: 01/03/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012). (destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento desta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – Sentença que arquivou ex officio inquérito policial - 1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL – PROVIMENTO - É ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pelo magistrado - APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA – DECISÃO UNÂNIME (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000048-23.2014.8.14.0124 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023).

Assim,
data venia
, tenho que resta demonstrado o
error in procedendo
adotado pelo d. Juízo
a quo
na condução do procedimento investigatório, o qual culminou em nítida inversão tumultuária de atos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso como Correição Parcial e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a decisão impugnada, determinando-se o encaminhamento dos autos ao MM. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuições perante aquele juízo, para o fim de viabilizar a formação da
opinio delicti
ou que seja proposto pelo
Parquet
o arquivamento do inquérito policial.

É o voto.

Belém, 04/04/2024